Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706929-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA, MOEDSON GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião do édito que apreciou o agravo de instrumento por decisão unipessoal, que ora transcrevo (ID 56189629): Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56117640) interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta pelo recorrente em desfavor de COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA. e MOEDSON GONÇALVES DA SILVA, indeferiu o pedido de constrição patrimonial em desfavor do devedor. Eis o teor do r. decisório (ID 185118621 processo referência): Trata-se de embargos de declaração de ID 171237672 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 170599410. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. I. Dos executados MOEDSON GONCALVES DA SILVA e MOEDSON GONCALVES DA SILVA Considerando que o mandado de ID 184059827 retornou com o resultado de não procurado, sendo o endereço fora da localidade do DF, na forma do art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. No caso de desistência da diligência, deverá a parte autora apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). Após o cumprimento das determinações supramencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018. Expeça-se edital de citação nos termos do item 4 da decisão de ID 170599410. II. Da executada COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA Inconformado, o agravante alega ser indevido o indeferimento de arresto online de eventuais ativos financeiros existentes em nome dos executados. Sustenta que poderão ser arrestados tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução, não sendo necessária a tentativa de citação por oficial de justiça para sua efetivação. Ressalta haver incumbência dos devedores de manter sempre o endereço atualizado e, logo, desnecessário o esgotamento das tentativas de localizar o agravado, pois o arresto é ato de pré-penhora, que tem o objetivo de garantir a demanda executiva sem qualquer prejuízo aos executados, uma vez que o arresto só poderá ser convertido em penhora após a efetivação da citação. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto online, via SISBAJUD, inclusive as garantias contratuais. É o relato do essencial. Acrescento que o recurso não foi conhecido por extemporaneidade. O recorrente interpôs agravo interno (ID 56516536), defendendo a tempestividade do agravo de instrumento, pois o indeferimento do arresto ocorreu pelo decisório de ID 170599410, datada de 31.8.2023, e foram opostos embargos de declaração em 6.9.2023, cuja decisão adveio em 2.2.2024 (ID 185118621). Tece considerações sobre o descabimento de multa em caso de desprovimento do agravo interno, pleiteando a reconsideração do decisum ou o provimento do recurso. Contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidões de ID 58272758 e 58273610. É o relatório. Na oportunidade da análise do agravo de instrumento apresentado pelo ora agravante, assim me pronunciei (ID 56189629): De início, verifico que a decisão combatida reflete julgamento de aclaratórios em relação a édito precedente (ID 179570732): Na petição de ID 178216279, a parte exequente reiterou a inclusão no polo passivo da empresa MOEDSON GONCALVES DA SILVA MEI, inscrita sob o CNPJ n° 00.950.577/0001-64, de propriedade do executado MOEDSON GONCALVES DA SILVA, na qual é empresário individual. Sabe-se que a empresa de natureza individual possui CNPJ apenas para fins de arrecadação tributária, razão pela qual se verifica que não há distinção patrimonial entre CPF e CNPJ do empresário individual. Assim, defiro o pedido da parte exequente de inclusão da empresa individual no polo passivo da presente demanda. Considerando que o executado respectivo ainda não foi citado, fica a parte exequente intimada a trazer aos autos endereço da empresa mencionada a fim de se efetivar sua citação. Prazo: 05 (cinco) dias. - Do executado Moedson Gonçalves da Silva Concedo novo prazo 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência, ao exequente para cumprimento da decisão de ID 170599410. No caso de desistência da diligência, deverá a parte autora apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). - Da empresa executada Comercial de Alimentos Rua 8 Ltda Expeça-se edital de citação nos termos do item 4 da decisão de ID 170599410.(g.n.) Observa-se, nessa decisão, a inexistência do indeferimento do arresto online que, por sua vez, ocorreu apenas na decisão anterior de ID 170599410, prolatada em 31.8.2023: - Do executado Moedson Goncalves da Silva Indefiro o pedido de arresto, uma vez que há nos autos endereço que ainda não foi diligenciado por Oficial de Justiça. Considerando que o mandado de ID 169188714 retornou com o resultado de “não procurado”, sendo o endereço fora da localidade do DF, na forma do art. 24, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de se entender que desistiu da diligência. No caso de desistência da diligência, deverá a parte autora apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). Após o cumprimento das determinações supramencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018. - Da empresa executada Comercial de Alimentos Rua 8 Ltda Considerando todas as diligências frustradas já empreendidas para localização do devedor (ID 164193116), tendo em vista que já se encontram esgotados todos os endereços do executado de que se tem notícia e em atenção ao pedido da parte credora, nos termos do artigo 830, combinado com o art. 835, inciso I, e com o art. 854, todos do Código de Processo Civil, defiro o arresto, por intermédio do sistema SisbaJud, de valores que porventura venham a ser encontrados em contas bancárias de titularidade do executado. (sublinhe-se) Conquanto não tenha havido a certificação da disponibilização da decisão em Diário de Justiça Eletrônico no Juízo de origem, identifica-se petição de embargos de declaração apresentada pelo agravante no dia 6.9.2023 (ID 171237672 do processo de referência). Em resposta, foi concedido novo prazo de quinze dias para o cumprimento de diligências previstas na decisão de ID 170599410, estando o indeferimento do arresto, contido nessa mesma decisão, alcançado pela preclusão. Assim, ante o transcurso do prazo superior a quinze dias úteis, contados de 6.9.2023, o presente agravo de instrumento é intempestivo e a pretensão recursal não pode sequer ser enfrentada. Por tais fundamentos, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço, porquanto manifestamente intempestivo. Intime-se. Verifica-se que o édito de ID 170599410 dos autos de referência, prolatada em 31.8.2023, indeferiu o pedido de arresto. Essa decisão foi objeto de embargos de declaração (ID 171237672 do processo de referência) em 6.9.2023 e, segundo escorreitamente consta no decisório de ID 185118621 dos autos de origem, prolatada em 2.2.2024, e que os examinou, foram manejados tempestivamente. Por isso, interromperam o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, pois apresentado em 23.2.20224 (ID 56117640). Desse modo, procedo à retratação do decisum de ID 56189629, e conheço do agravo de instrumento. Passo a analisar o recurso. A pretensão do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A é de que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o arresto online, via SISBAJUD, inclusive das garantias contratuais, como ato de pré-penhora, com fulcro no art. 830 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o indeferimento de 31.8.2023 ocorreu somente em relação ao executado MOEDSON GONÇALVES DA SILVA, sendo, de outro lado, deferida para a empresa executada COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA, cujo resultado foi infrutífero, conforme certidão de 7.11.2023: Certifico que a pesquisa SISBAJUD para fins de arresto foi infrutífera, conforme documentação anexa. Encaminho para prosseguimento nos termos da Decisão retro. (sem grifo no original) Assim, o recurso não merece ser conhecido em relação à COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA por falta de interesse recursal, haja vista o deferimento do pleito de confisco. Destaco que o banco credor, quando intimado sobre o resultado da pesquisa quanto à empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS RUA 8 LTDA., informou que, em pesquisas extrajudiciais, localizou o avalista MOEDSON GONÇALVES DA SILVA MEI e, por se tratar de MEI, não se confunde com o proprietário, motivo pelo qual se faz desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da pessoa jurídica, requerendo as pesquisas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD em nome da empresa (ID 178216279 dos autos de referência). Na decisão de ID 179570732 (27.11.2023) foi deferida a inclusão da empresa individual no polo passivo da demanda, porém, por não ter sido citado, intimou-se a parte exequente para trazer o endereço nos autos no prazo de cinco dias e fixou, em relação ao executado MOEDSON GONÇALVES DA SILVA, o lapso de quinze dias para instruir carta precatória. O banco trouxe o seguinte endereço para MOEDSON GONÇALVES DA SILVA MEI: EST Estrada do Conde 51, Santa Marta, Belford Roxo, RJ, 26.150-000 (ID 179929663 do processo de origem). O AR foi devolvido sem cumprimento pelo motivo: não procurado (ID 184059827 dos autos de referência). Instado a respeito da vontade em requerer a expedição de carta precatória, o Banco Santander apresentou desinteresse por se tratar de área de risco e pela ausência de tentativa de entrega pelos Correios, acreditando que não haveria tentativa pelo Oficial de Justiça. Preferiu prosseguir a citação da empresa individual na pessoa do representante legal MOEDSON GONÇALVES DA SILVA (ID 185010820 dos autos de referência). Na decisão de ID 185118621 do processo originário, em que os embargos de declaração foram rejeitados, ficou esclarecido que o exequente, caso desista da diligência por meio da expedição de carta precatória, deverá apresentar novos endereços para citação, no mesmo prazo assinalado, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). Pois bem. Passo à análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. O indeferimento do pedido de arresto em relação ao executado MOEDSON GONÇALVES DA SILVA foi fundamentado no fato de que há no processo endereço que ainda não foi diligenciado por oficial de justiça (ID 170599410 dos autos de referência). Embora o agravante defenda que é dispensável o esgotamento das tentativas para localizar os agravados, porque o ato de pré-penhora deve ser apto a impedir a dilapidação do patrimônio pelo devedor e não causar prejuízo, por ser convertido em penhora apenas após a efetivação da citação, a regra processual civil prevalece. Apenas quando não encontrado o executado, haverá o arresto, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil: Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. É certo que o esgotamento dos meios de localização para a citação pessoal não possui caráter absoluto, porém, precisa a parte autora comprovar que foram realizadas diligências infrutíferas nos endereços obtidos. Consta nos autos que o AR não foi até o local, havendo, a princípio, a necessidade de promoção da diligência por meio do oficial de justiça. Colham-se julgados desta egrégia Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR VIA SISBAJUD. ART. 830 DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPPROVIDO. 1. Cediço que o arresto previsto no art. 830 do CPC se traduz como uma medida assecuratória de futura penhora, aplicável nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Portanto, trata-se de uma providência viável, apenas, se após tentativas frustradas, o réu não restou localizado, traduzindo perigo de inutilidade do provimento jurisdicional futuro. 2. No caso vertente, a exequente não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do executado, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação. Precedentes. 3. Recuso conhecido e desprovido. (Acórdão 1863961, 07076488120248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a existência de endereços a serem diligenciados na tentativa de localização do devedor inviabiliza a concessão do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1866999, 07384189120238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador